Tribunal: TJDFT
Processo: 0720579-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE ETAPA DISCURSIVA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.321/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1.Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que excluiu o recorrente da etapa discursiva de concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Transporte. O recorrente alega descumprimento da Lei Distrital no 6.321/2019 quanto à aplicação das cotas raciais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na exclusão do recorrente da fase discursiva do concurso público em razão da aplicação das cotas raciais; e (ii) estabelecer se é possível a intervenção judicial para garantir a correção da prova discursiva e participação nas demais etapas do certame.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do concurso estabelece que candidatos autodeclarados negros aprovados na ampla concorrência não devem ser computados para fins de preenchimento das vagas reservadas, devendo ser convocado outro candidato da lista de cotistas. Tal previsão respeita o Princípio da vinculação ao edital e está em conformidade com a Lei Distrital no 6.321/2019.
4. A jurisprudência do STF (RE 632.853/CE, com repercussão geral) e do TJDFT veda a intervenção judicial no mérito administrativo dos concursos públicos, especialmente quanto aos critérios de correção de provas e classificação de candidatos, salvo em casos de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso.
5. Ausente demonstração de ilegalidade ou preterição arbitrária, é incabível a interferência do Poder Judiciário para alterar a ordem classificatória ou determinar a correção da prova discursiva.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento. “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de critérios de correção de provas, salvo em casos de ilegalidade manifesta."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, § 3o, inc. I; 373, inc. I; Lei Distrital no 6.321/2019, art. 4o, § 1o; Lei no 4.949/2012, art. 8o-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 04/06/2021; STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015.